Tribunal: STF
Processo: HC 238632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,42KG DE COCAÍNA E 1,23KG DE MACONHA E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Isaías Ribeiro Belisário, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, que não conheceu do Habeas Corpus n. 746.832/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com 1.425,32g de cocaína e 1.234,56g de maconha.



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 1500296-11.2022.8.26.0540/SP – doc. 3), tendo sido transitado em julgado em 4.7.2022.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 746.832/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, com a absolvição do paciente, pois seriam decorrentes da violação do domicílio, além da revisão da dosimetria da pena imposta. O Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, denegou a ordem em 4.12.2023, nestes termos“(...):



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’, conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. Eis a ementa do precedente que marca a evolução jurisprudencial do Pretório Excelso: (…)



    No caso em análise, sobre a alegada nulidade, o Magistrado de origem assim se pronunciou (fls. 51-55; grifos diversos no original): (…)



    No acórdão impugnado, o Tribunal de origem ressaltou o seguinte (fls. 25-35; grifos diversos do original): ‘No que diz respeito à afirmação de que houve violação de domicílio, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garante que 'a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'. No entanto, como na residência havia entorpecentes, dinheiro proveniente da venda de drogas e anotações típicas do tráfico de narcóticos, o crime cometido é permanente, tendo o estado de flagrância se protraído no tempo, de sorte que foi, sim, obedecida a regra prevista na Constituição. Então, os elementos probatórios produzidos a partir da inspeção realizada no interior do imóvel são revestidos de legalidade, independentemente de ter havido, ou não, a autorização para o ingresso dos investigadores na casa, até porque 'a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito'. (...) A 'Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito', exatamente como ocorre na hipótese destes autos (STF – SEGUNDA TURMA – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.298.036/RS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/FEV/2021). Destarte, não ocorreu a alegada invasão de domicílio, assim como são válidas as apreensões realizadas pelos guardas, não havendo se falar em ilicitude das provas.’



    Como se vê dos excertos acima, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local. Verifica-se que o Paciente foi abordado na parte externa do imóvel e surpreendido com grande porção de entorpecentes. Ao analisar a área, os agentes de Segurança Pública notaram que a Corré mantinha em depósito, no interior da residência, outras porções de drogas com embalagem similar àquelas que o Acusado trazia consigo, de forma que imediatamente adentram à casa e realizaram a apreensão das drogas que lá estavam. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões, de modo a afastar o pedido de nulidade. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que os Acusados pudessem estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas (crime permanente). A respeito: (…)



    Saliento, também, que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, inclusive, aferindo se a alegação do que foi relatado pelos policiais por ocasião da audiência judicial diverge ou não da versão constante do auto de prisão em flagrante, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    No mais, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base do Paciente mediante as razões a seguir transcritas (fls. 57-58; grifos diversos do original): (…)



    A Corte estadual manteve o referido aumento e consignou 
(fl. 45; sem grifos no original): (…)



    Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 



    Como é sabido, o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Na espécie,, observa-se das transcrições realizadas, que as instâncias ordinárias sopesaram negativamente a quantidade de drogas apreendidas – 1.425,32g de cocaína e 1.234,56g de maconha (fl. 57) – para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o que, em princípio, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, ‘[d]e acordo com o art. 42 da Lei 
n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]’ (HC 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). 



    Na sequência, destaca-se que são condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    O Juízo de primeira instância afastou o benefício disciplinado no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em virtude da dedicação do Paciente às atividades criminosas, com base na seguinte fundamentação (fls. 60-61; grifos diversos no original): 



    ‘Não deve incidir, também, no caso concreto, ao réu Isaías – Tatiane é reincidente – a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Todavia, diante das circunstâncias do delito – réu localizado em ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas; preso em flagrante com vasta quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, bem como dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico; além da falta de comprovação do exercício de atividade lícita – parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Acrescento, ainda, que o réu Isaías já teve representação por ato infracional julgada procedente em 2020 (cf. certidão de fl.46 – processo nº 1500039-48.2020 e consulta ao ESAJ), o que evidencia, ainda mais, sua dedicação às atividades criminosas’.



      A Corte estadual, por sua vez, manteve a não incidência da referida minorante e assim consignou (fl. 46; grifos diverso do original): 



    ‘Registro que também agiu corretamente o Magistrado, ao não aplicar o redutor de que trata o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, dado que, a teor desse dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram as prisões dos réus, tendo sido, além dos entorpecentes, localizadas anotações típicas do tráfico de drogas, não há dúvida de que ISAÍAS e TATIANE possuem sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, os recorrentes não fazem jus ao privilégio. Paralelamente a isso, não há se falar em bis in idem, como alegou o defensor de ISAÍAS, porque teria, o Juiz, utilizado o critério da quantidade de drogas para fixar a pena-base e indeferir o benefício. Ao revés, basta que se leia a sentença com olhos de quem quer ver, para constatar que o Juiz também levou em consideração o elevado envolvimento dos réus com o tráfico de drogas (fl. 243). Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça’.



      Como se vê, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Réu, além de ter sido preso em flagrante com vasta quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, bem como dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico, possui ‘representação por ato infracional julgada procedente em 2020 (cf. certidão de fl.46 – processo nº 1500039-48.2020 e consulta ao ESAJ)’, denotando, em princípio, sua dedicação a essa atividade ilícita. 



    O referido posicionamento não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do EREsp 
n. 1.916.596/SP, no qual prevaleceu o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. Confira-se a ementa do julgado: (…)



      No caso, a valoração do histórico infracional do Acusado mostra-se adequada. Com efeito, o crime objeto deste writ foi praticado em 10/02/2022, e pouco tampo antes do referido delito, ao Paciente foi imposta medida socioeducativa pela prática de ato infracional, no ano de 2020, circunstâncias a evidenciar a gravidade do ato infracional e a proximidade temporal com o crime posterior. Ademais, essencial ponderar que ‘da atenta análise da sentença, observa-se que o Magistrado singular consigna não só a quantidade de droga apreendida, embalada para venda, para afastar o redutor, mas, também, a existência de contabilidade, circunstâncias que, aliadas, denotam a dedicação a atividades criminosas’ (AgRg no HC 
n. 831.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; sem grifos no original). Essa conjuntura fática, nos termos da jurisprudência desta Corte, permite o afastamento da causa de redução de pena. Senão, confira-se: (…)



    Desse modo, incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Registro, por fim, que, inalterada a reprimenda, fica prejudicada, no caso, a análise dos pedidos de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” 
(doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 5).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na alegada ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (que seriam derivadas de violação do domicílio), com a consequente absolvição do paciente e o trancamento da ação penal.



     



    Sustenta a necessidade de revisão da dosimetria, afirmando que a quantidade, “a natureza e diversidade da droga são circunstâncias inerentes ao delito de tráfico” e não podem ser invocadas para aumentar a pena.



    Anota ser aplicável o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, pois as “anotações referentes ao tráfico, comparsaria e variedade de drogas são elementos que nada tem a ver com dedicação a atividades criminosas”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) ABSOLVER o PACIENTE; b) Reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) Incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; d) Com redimensionamento da pena, fixar o regime inicial aberto (enunciados de Súmula 440, do E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, deste E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal) e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal e artigo 44, do Código Penal). 



    Subsidiariamente, aplicar o regime inicial semiaberto. Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento do habeas corpus, com fundamento no art. 128, I da Lei Complementar 80/94”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. A condenação do paciente transitou em julgado para a defesa em 4.7.2022, quase dois anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 7.3.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se demonstra na espécie.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não comprovadas teratologia ou ilegalidade na condenação do paciente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, no caso, que o paciente foi abordado nas imediações de sua residência, tendo ingressado no imóvel, quando, então, flagrado com “2.767 porções de cocaína (1.425,32g) e 432 de maconha (1.234,56g)”, além de apetrechos de traficância, caderno de anotações e dinheiro em espécie, tendo admitido em juízo a traficância. 



    As instâncias antecedentes, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante e validando a dosimetria da pena imposta. Para tanto, assentaram não somente a natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, com a apreensão de consideráveis quantidade e variedade de drogas, como os apetrechos de traficância e o histórico de antecedentes do paciente. Tem-se na sentença condenatória:



    “Destaca-se que não houve invasão de domicílio. Há nos autos elementos aptos a indicar que, no momento da perseguição policial, havia fundada suspeita de que o réu Isaías transportava entorpecentes, já que foi visto com uma bolsa, em local conhecido como ponto de tráfico. Ocorre que, para desvencilha-se da abordagem, o réu tentou se esconder na residência em questão, porém foi detido no exato momento em que ingressou no local. Sendo assim, certo é que havia fundada suspeita acerca da existência de drogas naquele imóvel, com o acusado, o que foi, posteriormente, confirmado pela equipe policial. Além disso, o narcotráfico é crime permanente, permitindo-se à autoridade policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 - AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.)” (doc. 3).



    Nesse mesmo sentido, os acórdãos impugnados, do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça, fizeram referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616, deste Supremo Tribunal, também consignando-se a permanência do crime de tráfico. Acrescentou-se, ainda, que: 



    "No que diz respeito à afirmação de que houve violação de domicílio, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garante que 'a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'. No entanto, como na residência havia entorpecentes, dinheiro proveniente da venda de drogas e anotações típicas do tráfico de narcóticos, o crime cometido é permanente, tendo o estado de flagrância se protraído no tempo, de sorte que foi, sim, obedecida a regra prevista na Constituição. Então, os elementos probatórios produzidos a partir da inspeção realizada no interior do imóvel são revestidos de legalidade, independentemente de ter havido, ou não, a autorização para o ingresso dos investigadores na casa, até porque 'a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito'. (...) A 'Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito', exatamente como ocorre na hipótese destes autos (STF – SEGUNDA TURMA – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.298.036/RS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/FEV/2021). Destarte, não ocorreu a alegada invasão de domicílio, assim como são válidas as apreensões realizadas pelos guardas, não havendo se falar em ilicitude das provas" (doc. 4). 



     11. Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou entendimento no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    12. O crime de tráfico de entorpecentes, com apreensão de diversos tipos de drogas e apetrechos para a traficância é permanente. Ademais, as peculiaridades do caso não demonstra ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    “(...) réu localizado em ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas; preso em flagrante com vasta quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, bem como dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico; além da falta de comprovação do exercício de atividade lícita – parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Acrescento, ainda, que o réu Isaías já teve representação por ato infracional julgada procedente em 2020 (cf. certidão de fl.46 – processo nº 1500039-48.2020 e consulta ao ESAJ), o que evidencia, ainda mais, sua dedicação às atividades criminosas” (doc. 3).



    14. Também não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta.



    A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pe